Tribunal: TJMT
Processo: 1028341-49.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028341-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 695.165.451-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÁGUAS CUIABÁ – FORNECIMENTO DE ÁGUA –
CONSUMO AFERIDO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – CONSTATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INOCORRÊNCIA - VALIDADE DA COBRANÇA –
DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de provas suficientes nos autos acerca da irregularidade da cobrança de tarifa por fornecimento de água, impõe a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por FLAVIA DE ALMEIDA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Revisional e Indenização por Danos Morais

ajuizada em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A apelante alega que o juízo singular ignorou os valores considerados exorbitantes das faturas de janeiro, março, junho, outubro, novembro e dezembro de 2018, bem como de janeiro à junho de 2019. Aduz que em decorrência, não conseguiu realizar os pagamentos. Argumenta que isso acarretou a suspensão do fornecimento de água para o seu imóvel. Entende que os atos da empresa requerida, ora apelada, acarretam a incidência de danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para condenar a empresa requerida nos exatos termos da peça exordial.

Contrarrazões (Num. 160522850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca, por meio da Ação Revisional de Débito c/c Indenização por Danos Morais, a declaração de inexistência dos débitos nas faturas de janeiro/18, março/18, junho/18, outubro/18, novembro/18, dezembro/18, janeiro/19, fevereiro/19, março/19, abril/19, maio/19 e junho/19 e consequente indenização pelos danos morais causados. O juízo singular
decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (Num.
160522846 -
pág. 06):

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. REVOGO a tutela anteriormente deferida. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (dois mil reais) para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

A apelante não se conforma. Alega que a conduta da empresa apelada enseja a incidência de danos morais, visto que não pode ser responsabilizada por falhas no aparelho medidor quanto à aferição de consumo.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos,

análise no dia 03/10/2019, do equipamento de medição em campo na unidade, sendo que, após realizar os devidos testes, não foi encontrada nenhuma irregularidade ou vazamento até o ponto de entrega (Num. 160522794 – pág. 01
)
.

O Laudo Pericial Judicial, levado a efeito por REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA., empresa especializada em perícias, avaliações e auditorias, constatou que, diante dos documentos, informações acostadas aos Autos e após a
realização de vistoria técnica na unidade consumidora, não existem inoperâncias no equipamento, devido ao fato, não foi constatada necessidade de refaturamento das faturas objeto da presente lide
(Num. 160522830 - Pág. 03/32).

Ao analisar os autos, verifica-se, conforme observou o juízo singular,

que embora cause estranheza à parte autora o aumento de sua fatura, o perito foi firme em atestar que o consumo cobrado é o faturado pela reclamante, não havendo que se falar em cobrança indevida
(Num. 160522846 - Pág. 4).

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. O que se percebe da análise dos elementos carreados aos autos é que a empresa concessionária de água, ora apelada, se desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da consumidora autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Diante do exposto, dada à insuficiência de provas nos autos, das alegações da autora, ora apelante, acerca da irregularidade na cobrança questionada,
cotejados os elementos trazidos ao feito,
mantenho inalterado o decisum

em todos os seus termos
.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º do CPC em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023